Tribunal: STJ
Processo: 2250143-38.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202327 - SP (2025/0084730-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
MARIANA DA SILVA PIOLLA - SP428797
AGRAVADO
: JULIANE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48630960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: d6f449da-6e99-4b75-9132-957301fd02e2

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: d6f449da-6e99-4b75-9132-957301fd02e2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202327 - SP (2025/0084730-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
MARIANA DA SILVA PIOLLA - SP428797
AGRAVADO
: JULIANE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 127-132) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso especial (fls. 121-123).
Documento eletrônico VDA47893761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:11
Código de Controle do Documento: 6b5cb9fb-869e-4475-8e59-943dc3541a82

Em suas razões, a parte impugna a incidência da Súmula n. 283 do STJ e
assevera que "desenvolveu extenso e aprofundado raciocínio jurídico destinado a
defender que a falta de previsão específica não justifica a desautorização da medida,
mediante interpretação sistemática da legislação processual civil, notadamente porque
o art. 246, CPC, trata, em sentido amplo, de citação eletrônica, categoria na qual a
modalidade pretendida se insere" (fl. 129).
Afirma ainda que "fez prova tanto da divergência, que se resume à
possibilidade ou impossibilidade da citação por WHATSAPP, conforme o entendimento
de cada Tribunal (in casu, TJPR e TJSP), ao juntar o acórdão paradigma e realizar a
comparação analítica entre os julgados e transcrever os trechos que evidenciam o
dissídio, quanto das circunstâncias que assemelham os casos confrontados,
especialmente quanto à necessidade de certificação da identidade do recebedor para
que a finalidade citatória realizada por via eletrônica seja atingida" (fl. 131).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 143).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 121-123):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 70):

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. Via. Impossibilidade. WhatsApp
Citação que depende de prévia regulamentação. Indemonstrado prévio
cadastramento da parte para receber citação/intimação por meio
eletrônico, nos termos do § 1o do artigo 246 do CPC. Necessidade de
adoção de mecanismos que permitam a confirmação de recebimento
da citação, sem a dependência de ato praticado pelo destinatário, o
que ainda não é possível, sob pena de manipulação da confirmação
de recebimento e a consequente frustração da prática desse ato
processual. Ausência de segurança jurídica. Dicção do artigo 280 do
CPC. Decisão Mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões (fls. 78/102), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do art. 246, caput, II, do CPC/2015.
Assevera que "o posicionamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, que impede a simples tentativa de aperfeiçoamento do ato por
Documento eletrônico VDA47893761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:11
Código de Controle do Documento: 6b5cb9fb-869e-4475-8e59-943dc3541a82

WHATSAPP, contraria, inequivocamente, o art. 246, e inciso II, CPC, assim
como o princípiocaput da instrumentalidade das formas que está implícito
no caput" (fl. 89).
Aduz que "a averiguação a respeito do efetivo atingimento da finalidade da
citação apenas pode ocorrer após a prática do ato, ou seja: primeiro a
tentativa é realizada, e somente depois se pode perquirir sobre a suficiência
da identificação do citando" (fl. 95).
Defende que "a divergência entre TJPR e TJSP se dá no ponto em que o
primeiro entende que a confirmação da identidade fica reservada para
momento posterior à tentativa, enquanto o segundo defende que a
confirmação se presume impossível, de forma absoluta, diante da ausência
de banco de dados do TRIBUNAL" (fl. 96).
Ao final, requer o provimento do recurso, "a fim de que se declare a
possibilidade de tentativa de citação da RECORRIDA através do
WHATSAPP" (fl. 102).
Contrarrazões não apresentadas (fl. 113).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de citação por meio do
aplicativo de mensagens Whatsapp sob o fundamento de ausência de
regulamentação legal específica e de mecanismos de segurança que
permitam a confirmação do recebimento da citação.
Destacou ainda que a citação por meio eletrônico é permitida apenas em
caso da existência de cadastro prévio nos sistemas de processo em autos
eletrônicos, requisito não preenchido na presente circunstância.
O acórdão ressaltou que, conforme "dispõe o artigo 280 do CPC que: as
citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, de modo que a pretensão do agravante carece de
amparo legal" (e-STJ fl. 74).
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade ao art. 246 do CPC
/2015, a parte defende que "o é uma ferramenta que tem potencial
paraWHATSAPP atender ao da citação (o conhecimento da parte
demandada sobre a existênciatelos da ação e a convocação dela à
participação da relação processual) tanto quanto qualquer outra prevista no
CPC" (e-STJ fl. 90).
Verifica-se, portanto, que não houve impugnação de todos fundamentos do
acórdão recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Ademais, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias.
Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do
art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA47893761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:11
Código de Controle do Documento: 6b5cb9fb-869e-4475-8e59-943dc3541a82

Conforme a decisão monocrática, o Tribunal de origem entendeu pela
impossibilidade de citação pelo
com base na ausência de regulamentação
Whatsapp
legal e na falta de cadastro prévio a permitir a notificação eletrônica no caso em
exame.
No entanto, a parte agravante não refutou tais argumentos no recurso
especial, razão pela qual foi correta a aplicação da Súmula n. 283/STF. Ressalte-se
que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é suficiente para afastar o
óbice verificado.
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47893761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:11
Código de Controle do Documento: 6b5cb9fb-869e-4475-8e59-943dc3541a82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.202.327 / SP
Número Registro: 2025/0084730-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080696120248260002 22501433820248260000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
MARIANA DA SILVA PIOLLA - SP428797
RECORRIDO
: JULIANE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
ADVOGADOS : EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
MARIANA DA SILVA PIOLLA - SP428797
AGRAVADO
: JULIANE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA48605081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 8ceff512-0b4c-493d-805a-8a807cf14c62

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 8ceff512-0b4c-493d-805a-8a807cf14c62